Tribunal: STF
Processo: Inq 4492
Classe: Inq
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Polícia Federal concluiu o relatório do Inquérito Policial requerendo o arquivamento da presente investigação, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a despeito dos consistentes trabalhos investigativos desenvolvidos, a Polícia Federal entende que até o presente momento não foi possível atingir o standard probatório suficiente para emissão de indiciamento com autoria e materialidade delitiva, embora não se desconheça a cognição sumária a que se deve destinar ao Inquérito Policial. Ademais, considerando o extenso lapso temporal, além da expressa manifestação da Relatoria no sentido de ser a presente a última oportunidade investigativa, não se vislumbra diligências outras que tenham aptidão para alterar o cenário de insuficiência fático-probatória.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de:



    “A hipótese é de arquivamento do inquérito com relação ao investigado José Renan Vasconcelos Calheiros, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal. Ausente a presença de autoridades sujeitas à prerrogativa de foro que justifique a competência do STF, o Ministério Público opina pela remessa do caderno investigatório à Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de possibilitar o prosseguimento das apurações e a elucidação do contexto delitivo.“



    Em síntese é o relatório.



    Passo a decidir.



    O presente Inquérito foi instaurado no dia 9 de agosto de 2017. Verifica-se, objetivamente, o transcurso de longuíssimo prazo sem que fosse obtido indícios de autoria ou prova de materialidade delitiva de crimes por parte do investigado com prerrogativa de foro. 



    A Polícia requereu o arquivamento. A Procuradoria-Geral da República também manifestou-se favorável ao arquivamento em relação ao investigado com prerrogativa de foro, cabendo transcrever do parecer:



    “Se as diligências empreendidas foram aptas a confirmar referidas circunstâncias, o mesmo não se verifica em relação ao envolvimento do Senador da República José Renan Vasconcelos Calheiros. Inexistem elementos indiciários sólidos que evidenciem sua participação, seja de forma direta ou indireta, no contexto delitivo sob apuração. As investigações conduzidas não demonstraram que o parlamentar tenha sido o destinatário final das vantagens indevidas, limitando-se a apontar a sua influência política no Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis. Cumpre ressaltar que a mera alegação de influência política, desprovida de elementos concretos que indiquem sua instrumentalização para o recebimento de vantagens ilícitas, não configura, por si só, conduta apta a ensejar responsabilização criminal.“



    A regra é que o Ministro do STF não realiza juízo de valor, formal ou material, sobre o pedido de arquivamento efetuado pelo Procurador-Geral da República. O Titular da ação penal é que efetua, nesse primeiro momento, o juízo sobre a existência, ou não, de elementos para o oferecimento da ação penal. Ademais, verifico que a promoção ministerial está suficientemente motivada, não havendo possível nulidade quanto a este aspecto. 



    Ante o exposto, acolho o pedido de arquivamento do Inquérito 4492, ressalvado o previsto no art. 18 do CPP e na Súmula 524 do STF. Determino a remessa do caderno investigatório à Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de possibilitar o prosseguimento das apurações e a elucidação do hipotético contexto delitivo. 



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente